Tribunal: STF
Processo: ADPF 646
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em agravo regimental em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Inexistência das contradições apontadas. Pretensão de rediscussão das questões já enfrentadas e decididas. Não atendimento do requisito da subsidiariedade. Relevante controvérsia judicial não demonstrada. Inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável. Embargos de declaração de que se conhece e que se rejeitam.



    1. A decisão embargada deixa claro tanto que não se está a afirmar, genericamente, que a arguição de descumprimento de preceito fundamental não é cabível para se impugnar decisão judicial, nem que não houve omissão da Corte quanto à citada ADI nº 6.221.



    2. Desde o julgamento da ADC nº 1, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 16/6/95, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação quanto à exigência, para a caracterização de uma controvérsia judicial revelante, de “antagonismo interpretativo em proporção que gere um estado de insegurança jurídica apto a abalar a presunção de constitucionalidade imanente aos atos legislativos, sem o qual a ação declaratória se converteria em inadmissível instrumento de consulta sobre a validade constitucional de determinada lei ou ato normativo (v.g., ADC nº 23-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 1º/2/16 e ADC nº 8- MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 4/4/03)” (ADC nº 31, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/22).



    3. “A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada” (ADI nº 4.455-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/22), tornando-a ilógica ou incoerente, o que se distancia por completo do mero inconformismo com o resultado do julgamento que é desfavorável à parte embargante ou com as razões adotadas pelo julgador.



    4. Na espécie, o que se verifica é que a embargante insiste no cabimento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, pretendendo, em verdade, o reexame das questões já enfrentadas e decididas, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    5. Embargos de declaração de que se conhece e que se rejeitam.